Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-58.2025.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000688-58.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WEMERSON ALVES DE SOUZA COSTA - CPF: 042.534.291-30 (APELANTE), FRANCIELE BENTAK - CPF: 012.467.891-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. PROCEDIMENTO DO ART. 104-A DO CDC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas ajuizada com base na Lei nº 14.181/2021, sob fundamento de ausência de comprovação da condição de superendividamento e falta de documentos indispensáveis à propositura da ação.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) saber se estão presentes os pressupostos legais para prosseguimento da ação, com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois a parte apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos e fáticos suficientes.

4. Restou demonstrado nos autos que o apelante compromete substancialmente de sua renda líquida com dívidas, acumulando déficit mensal elevado, o que configura situação de superendividamento nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC.

5. A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento especial bifásico, exigindo audiência conciliatória com todos os credores, inviabilizando o julgamento imediato da repactuação de dívidas sem a observância dessa etapa processual essencial.

6. O plano de pagamento apresentado pelo consumidor não observou os critérios legais, especialmente os parâmetros do mínimo existencial, o que reforça a necessidade de retorno dos autos à origem para instrução e audiência de conciliação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação, com instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, autoriza o prosseguimento da ação com base na Lei nº 14.181/2021. 2. A ausência de plano adequado e de audiência de conciliação com todos os credores impõe a nulidade da sentença extintiva, com retorno dos autos para regular instrução do feito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, III; CDC, arts. 54-A e 104-A; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; AgInt no AREsp 1418198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
WEMERSON ALVES DE SOUZA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Jaciara
, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
, registrada sob o
nº 1000688-58.2025.8.11.0010
, em desfavor de
Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença (ID. 284870896) julgou extinta a ação sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de demonstração da condição de superendividamento do autor, nos termos do artigo 330, III, do CPC, bem como pela falta de documentos indispensáveis, como os contratos das dívidas e o plano de pagamento.

O
APELANTE
interpôs recurso (ID. 284870897), alegando: (i) a impossibilidade de apresentar alguns contratos em razão da dificuldade de acesso junto às instituições financeiras rés; (ii) que possui renda líquida de R$ 6.234,12 e compromete mensalmente R$ 4.166,46 com dívidas, o que representa mais de 66% de sua renda; (iii) que suas despesas mensais básicas atingem R$ 3.639,73, além de dívida acumulada em cartão de crédito de R$ 3.049,38, totalizando déficit mensal de R$ 4.611,45; (iv) que sua condição configura situação de superendividamento conforme a Lei nº 14.181/2021, requerendo a reforma da sentença e o prosseguimento do feito com instauração do processo de repactuação de dívidas.

Nas
Contrarrazões
apresentadas por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
(ID. 284870925), sustenta-se: (i) ausência de dialeticidade, pois as razões recursais não impugnam os fundamentos da sentença de forma específica; (ii) o recurso consubstancia mera reprodução da petição inicial; (iii) pedido de não conhecimento da apelação por inadmissibilidade formal.

Nas
Contrarrazões
de
BANCO SANTANDER S.A.
(ID. 284870931), argumenta-se: (i) ausência de pressupostos de admissibilidade recursal por falta de impugnação específica à sentença; (ii) improcedência do pedido de antecipação de tutela e cassação da sentença; (iii) inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 às dívidas de crédito consignado, conforme Decreto nº 11.150/2022.

Nas
Contrarrazões
de
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID. 284870936), defende-se: (i) inexistência de provas da condição de superendividamento; (ii) que a autora agiu com culpa exclusiva ao contrair sucessivos empréstimos; (iii) legalidade dos descontos e ausência de abusividade; (iv) manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelas partes apeladas. Verifica-se que a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra os fundamentos da sentença, impugnando especificamente tanto a alegação de ausência de documentos quanto a não demonstração da condição de superendividamento.

O recurso trouxe elementos fáticos e jurídicos suficientes para o enfrentamento das questões suscitadas na sentença de primeiro grau, não configurando mera reprodução da petição inicial, mas sim impugnação fundamentada dos pontos específicos que ensejaram a extinção do feito. Dessarte,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de demonstração da condição de superendividamento e falta de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Alega a parte Apelante que possui renda líquida mensal de R$ 6.234,12 e compromete mensalmente R$ 4.166,46 com dívidas (66% da renda), configurando situação de superendividamento que autoriza a repactuação nos moldes da Lei nº 14.181/2021.

Já as partes Apeladas defendem que não houve demonstração adequada da condição de superendividamento, sustentando ainda preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento
.

No que se refere ao mérito, a questão central cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento.

Constata-se que a controvérsia envolve relação de consumo, uma vez que o apelante figura como destinatário final dos serviços prestados pelas instituições financeiras apeladas. Dessa forma, aplica-se obrigatoriamente a
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297/STJ)"
, orientação jurisprudencial consolidada que se amolda perfeitamente ao caso dos autos, considerando que as partes apeladas são efetivamente instituições financeiras e o apelante figura como consumidor dos serviços bancários prestados.

A Lei nº 14.181/2021 incorporou ao Código de Defesa do Consumidor o Capítulo VI-A, estabelecendo normas para prevenção e tratamento do superendividamento. Conforme o art. 54-A, § 1º do CDC,
"Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação"
.

Analisando-se detidamente os elementos constantes dos autos, é possível verificar que o apelante apresentou documentação suficiente para demonstrar sua condição de superendividamento. O holerite anexado comprova renda líquida mensal de R$ 6.234,12, enquanto os comprovantes de descontos evidenciam comprometimento mensal de R$ 4.166,46 apenas com parcelas de empréstimos consignados e não consignados, representando aproximadamente 66% de sua renda líquida. Ademais, o apelante demonstrou despesas mensais básicas no montante de R$ 3.639,73, incluindo moradia (aluguel de R$ 950,00), alimentação, educação, saúde e transporte, além de dívida acumulada em cartão de crédito no valor de R$ 3.049,38.

Constata-se, portanto, que o somatório das obrigações mensais do apelante supera em muito sua renda líquida mensal, resultando em déficit mensal que impacta substancialmente sua capacidade de pagar suas dívidas e, ainda, manter uma sobrevivência digna. Essa situação evidencia a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, configurando inequivocamente a condição de superendividamento prevista no art. 54-A, § 1º do CDC.

Corrobora essa conclusão o extrato bancário apresentado, que demonstra saldo massivamente negativo, muito superior a vários meses de salário líquido do apelante, evidenciando o descontrole financeiro característico do superendividamento. Igualmente, a certidão de negativação comprova que o nome do apelante se encontra inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, circunstância que reforça sua situação de vulnerabilidade financeira e impossibilidade de honrar os compromissos assumidos.

Entretanto, embora reconheça a condição de superendividamento do apelante, não é possível dar provimento ao pedido principal de repactuação direta das dívidas, considerando que a Lei nº 14.181/2021 estabeleceu procedimento especial bifásico para as ações dessa natureza, conforme disciplinado no art. 104-A do CDC.

O referido dispositivo prevê que
"A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas"
.

Ademais, o plano de pagamento apresentado pelo apelante, que propõe limitação automática de 30% da renda líquida para quitação de todas as dívidas, não está em conformidade com as disposições legais. O Decreto nº 11.150/2022, que regulamentou a Lei do Superendividamento, estabelece critérios específicos para definição do mínimo existencial, não se limitando a percentual fixo sobre a remuneração. Da mesma forma, deve-se considerar as proporções estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 691/2016, que trata dos descontos em folha de pagamento de servidores públicos estaduais.

Outrossim, o procedimento especial previsto na lei visa proporcionar ambiente adequado para negociação entre o consumidor superendividado e seus credores, com participação obrigatória de todos os credores de dívidas de consumo, permitindo composição mais abrangente e duradoura. A audiência de conciliação constitui etapa essencial do procedimento, não podendo ser suprimida sob pena de violação ao devido processo legal.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para
declarar a nulidade da sentença
recorrida e determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem
para regular prosseguimento do feito, com observância do procedimento especial previsto no art. 104-A do CDC, incluindo a designação de audiência de conciliação com a presença de todos os credores para discussão e eventual aprovação de plano de pagamento que preserve o mínimo existencial do consumidor, nos termos da regulamentação específica.

Ao caso não se aplica o disposto no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”
. (AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025